Tribunal: TJSP
Processo: 2138559-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138559-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
DILEAN CRISTINA ALVES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138559-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13945/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2138559-39.2019.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
EMBARGADO: Dilean Cristina Alves Rodrigues
VOTO no 13945/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CENTRAL
NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL em face do venerando acórdão de fls.
310/313 que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão para
fins de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pretende a embargante o prequestionamento dos artigos 1o, III e
art. 5o, X, da CF, arts. 186, 188, 421, 422, 927, 944, do Código Civil, arts. 17, 18, 373, I, 485,
VI, do CPC, arts. 4o, caput, e III, 6o, III, VI e VIII, 14, 51, IV, § 1o, II do CPC, inciso I e II do
art. 35-C da Lei 9656/98, inciso II do parágrafo 3o do art. 14, art. 43 da Lei 8078/90, § 4o do art.
10 da Lei 8666/93 e da Lei 9656/98, RN 428 e Diretriz de Utilização n. 18 da ANS.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138559-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13945/lmi
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)